Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717347-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO CEARA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO CEARÁ, contra decisão do MM Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701237-41.2019.8.07.0018, ajuizado por CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Aduz o recorrente (ID 36947222) que: “...conforme expresso em decisão (id 81556566 - Decisão)dos autos originais, após a apresentação de contestação por este ente público, não houve sua intimação pessoal da sentença, não obstante a nulidade, seguiu-se com a execução que vinha tramitando a revelia do ente público, visto que não se tinha a intimação pessoal...” A decisão vergastada, de ID 81556566, foi proferida em 20/01/2021. Oposto embargo de declaração pelo ora recorrente, este foi rejeitado (ID 83681186), por decisão proferida em 12/02/2021, qual precluiu em 07/04/2021 (ID 88126563). O presente recurso atacando referida decisão fora interposto em 30/05/2022 (ID 35762999), portanto, manifestamente intempestivo. Tendo em vista a constatação da manifesta intempestividade do recurso, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator